Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707760-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUMIAR AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: CLAUDIA ROEDEL DE SOUZA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUMIAR AGROPECUARIA LTDA contra decisão proferida nos autos dos Embargos de Terceiro no 0702082-11.2021.8.07.0016, ajuizados em desfavor de CLAUDIA ROEDEL DE SOUZA, na qual restou indeferido o pedido de tutela antecipada de urgência para levantamento imediato da penhora efetivada sobre imóvel de sua titularidade. Em breve resumo a agravante narra que, em sede de acordo firmado nos autos no 2016.01.1.116566-8 (reconhecimento e dissolução da união estável entre o Sr. Pedro Passos Júnior – sócio majoritário da empresa agravante - e a agravada), foi fixada promessa de que seria constituída hipoteca sobre imóvel - uma gleba de terras com área de 613,83,98 ha, na Fazenda Mato Grosso ou Bonsucesso, Contendas ou Joana Dias no Município de Planaltina-GO, cujas características, limites e confrontações estão contidas na matrícula no 58 215, folha 01F, do Cartório do Registro de Planaltina-GO, para garantia do cumprimento da obrigação financeira ali materializada. Sustenta que, contudo, decorrido o prazo de trinta dias fixado no acordo judicial, a escritura da hipoteca convencional não foi realizada, não tendo a agravada adotado providências para a realização da hipoteca judiciária, com a necessária averbação do ato no registro imobiliário. Argumenta que, decorridos três anos da formalização do acordo, a possibilidade de averbação de hipoteca judiciária prescreveu, cessando os efeitos da cláusula que indicava o bem como garantia do cumprimento do acordo formulado entre as partes, de forma que não pode o imóvel de sua propriedade ser objeto de constrição, sobretudo porque o imóvel pertence à empresa agravante, não podendo ser confundido o seu patrimônio a com o do seu sócio executado pela agravada. Assevera que a decisão agravada merece reforma, haja vista a ineficácia da hipoteca acordada sobre o imóvel, estando presentes, ainda, os requisitos ao deferimento da medida liminar postulada, para que seja imediatamente levantada a penhora sobre o bem, uma vez que lhe está impedindo de estabelecer negócios para continuidade da exploração de suas atividades rurais, além do fato de que o valor da fazenda excede, e muito, o valor da execução. Pede, assim, a restituição liminar do bem, a fim de suspender a eficácia da r. Decisão de sua indisponibilidade”. No mérito, requer a confirmação da medida, com o consequente provimento do recurso. É relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, não vislumbro presentes tais requisitos. Com efeito, conforme consignado na decisão agravada, de fato, o imóvel litigioso foi dado em garantia em razão de dívida de seu sócio majoritário e detentor de 99% das cotas sociais da empresa, por instrumento homologado por sentença judicial, no qual também constou a anuência do sócio proprietário do 1% restante das cotas sociais, o Sr. Fernando Souza Passos, e a participação da própria empresa ora agravante, na condição de interveniente/anuente, ocasião em que, inclusive, se comprometeu, juntamente com a pessoa física de seu sócio majoritário, a registrar a hipoteca constituída junto à matrícula imobiliária do bem. Dessa forma, ao menos nesta análise sumária do recurso, verifica-se a subsistência de acordo judicial, no qual o imóvel objeto de constrição fora dado em garantia para cumprimento de obrigação assumida por seu sócio majoritário, sendo irrelevante, por ora, a tese que o ato não fora formalizado em cartório extrajudicial, à medida que constituído por sentença, destinando-se sua averbação à eficácia de eventual oponibilidade perante terceiros. Portanto, reputo não evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida liminar, motivo pelo qual o pleito nesse sentido deve ser indeferido, para aguardar a resposta da agravada e o julgamento pelo colegiado. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator